Tribunal: TJSP
Processo: 1500565-79.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Sanção que comporta reparo pontual – Elevação da pena-base em patamar exagerado – Réu portador de maus antecedentes e reincidente –

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Condenação mantida – Sanção que comporta reparo pontual – Elevação da pena-base em patamar exagerado – Réu portador de maus antecedentes e reincidente – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da substituição da carcerária por restritiva de direitos, bem como da fixação de regime diverso do fechado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500565-79.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante ED
NELSON DA CRUZ GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo, somente para reduzir a pena imposta ao réu para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pecuniária de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-79.2018.8.26.0123 -Voto no 13397
2
Apelação no 1500565-79.2018.8.26.0123
Voto no 13397
Tráfico de entorpecentes Autoria e materialidade
comprovadas pelos elementos constantes dos autos
Pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei no
11.343/06
afastado

Circunstâncias
que
demonstram a dedicação ao comércio espúrio

Condenação mantida Sanção que comporta reparo
pontual
Elevação da pena-base em patamar
exagerado Réu portador de maus antecedentes e
reincidente Inviabilidade de aplicação do redutor
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, da
substituição da carcerária por restritiva de direitos,
bem como da fixação de regime diverso do fechado
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 134/143) que julgou
procedente a ação penal para condenar Ed Nelson da Cruz Gomes, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, apela o réu (fls. 169/171). Pretende a absolvição, por
insuficiência probante, ou, alternativamente, a desclassificação do crime para a figura
prevista no artigo 28 da lei de regência; subsidiariamente, postula o abrandamento da basal.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 174/178), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo parcial provimento do reclamo (fls. 196/199).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, nas circunstâncias espaço-temporais descritas na
incoativa, guardava e tinha em depósito 02 (duas) porções de cocaína com peso líquido
de 34,57g , para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-79.2018.8.26.0123 -Voto no 13397
3
apreensão de fls. 30/31, auto de constatação preliminar de fls. 32/35 e laudo pericial
definitivo de fls. 130/133).
Interpelado, em juízo, Ed Nelson admitiu a falta que lhe foi irrogada. Segundo
historiou, é usuário de cocaína, e vendia um pouco do entorpecente no bar em que
laborava, a fim de angariar mais fundos para sustentar o vício (mídia digital).
E o confiteor veio aliado ao que de resto consta dos autos.
No aspecto, Mário e Adriano policiais militares reportaram, em uníssono,
sobre a atuação (mídia digital). Recebidas denúncias que apontavam que o acionado
praticava a mercancia espúria em determinado bar, para lá seguiram. Ao aportarem ao
lugar indicado, depararam-se com duas mulheres no balcão do estabelecimento; indagadas,
as moças afirmaram que o proprietário do comércio estava no andar superior. Ao subirem
as escadas, surpreenderam o acusado, enquanto o próprio embalava porções de cocaína.
Perquirido, o réu prontamente assumiu a propriedade das drogas, embora tenha afirmado
que serviriam, exclusivamente, ao seu consumo pessoal. Questionados pelo magistrado, os
depoentes declararam que, no local onde o acionado fora localizado, havia grande
quantidade de eppendorfs vazios, bem como diminuta quantia de dinheiro em espécie e
petrecho comumente utilizado para o consumo de maconha.
Note-se que o depoimento prestado por policial, porque agente público forçado
a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. É, afinal, como tem
decidido esta Egrégia Corte, conforme o aresto abaixo colacionado:
“Iterativa é a jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há razão para
refutá-lo. Como é cediço, 'os funcionários da Polícia merecem, em seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresentem razão concreta de suspeição' (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j.
em 07.07.94). Em outro julgado desta Augusta Corte ficou destacado que 'não
há descrer, aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito e procedem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-79.2018.8.26.0123 -Voto no 13397
4
à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e relatar o que fizeram.
Seria verdadeiro contra-senso negar veracidade aos relatos somente porque
efetuados por policiais, sob a surrada e inconsistente alegação de que assim
agem para dar validade à apuração desenvolvida' (TJSP, Ap. Crim. no
234.718-3, 3a Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, 'como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório' (in RT
730/569)” (Apelação Criminal no 0077713-44.2012.8.26.0224, Comarca de
Guarulhos, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, j. em 19.03.2015, v. u.).
E ainda:
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DEMONSTRADA POR
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSIBILIDADE. LOCAL
PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA DE AUMENTO
DE PENA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06.
OCORRÊNCIA. 1. É admissível o depoimento de policiais militares na
elucidação de crimes de tráfico de entorpecentes, tendo validade no exame
global do quadro probatório. 2. Estabelecimentos de ensino localizados a
aproximadamente 500 metros do local do tráfico de drogas, sem a
comprovação de se tratarem de passagem obrigatória de eventuais usuários,
não configuram causa de aumento de pena. 3. Participação de adolescente no
tráfico de drogas consubstancia causa de aumento de pena, nos termos do art.
40,
VI,
da
Lei
n.o
11.343/06”
(Apelação
Criminal
no
0025463-42.2010.8.26.0050, Rel. Des. Renê Ricupero, j. em 04.08.11, v.u.).
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daquele que não disporia de motivos a fazê-
lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado em
posse de cocaína, dividida em duas consideráveis porções, prestes a serem parceladas em
diversos microtubos plásticos, em quantidade indigna ao consumo próprio (peso líquido de
34,57g) e que deixa poucas dúvidas sobre o desiderato criminoso.
Afora isso, confessou em juízo que parte da droga destinaria-se à distribuição
para terceiros, a ser realizada no estabelecimento em que fora abordado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-79.2018.8.26.0123 -Voto no 13397
5
Note-se, ainda, que para caracterização do crime sob análise não se mostra
necessário ser o agente flagrado em efetivo comércio, ou na percepção de lucro. Basta, ao
reverso, que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal em comento,
porquanto delito de ação múltipla.
Lado outro, eventual condição de usuário não o tornaria inapto ao exercício da
mercancia espúria; ao reverso, não raras vezes são condições coincidentes, que atuam como
razão para o exercício difusor e na captação da mão de obra respectiva.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios torna induvidosas
autoria e materialidade da prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, a tornar correta, pois, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do
reconhecido na r. sentença recorrida.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento, que comporta reparo
pontual.
Na primeira etapa, a basal foi arbitrada em 08 (oito) anos de reclusão, mais 800
(oitocentos) dias-multa, com lastro na personalidade e nos antecedentes ostentados pelo
réu, bem como na natureza da droga apreendida.
Entretanto, ressalvadas as devidas vênias, pese o narcótico apreendido ser
altamente nocivo, pelos nortes deste juízo não se revelou em quantidade vultosa ou
extraordinária a justificar a majoração da reprimenda, como dispõem os artigos 42 e 43 da
Lei de Drogas (34,57g de cocaína). Além disso, embora o magistrado da origem tenha
avaliado negativamente a personalidade do réu, sob o fundamento de que “a fim de
satisfazer sua vontade de auferir lucro fácil, não hesita em colocar a vida humana e a
integridade física e psíquica dos demais indivíduos em risco, o que demonstra
descomprometimento em se orientar por uma ética de mútuo respeito, necessária para o
convívio social harmônico”, tais considerações são inerentes ao tipo penal; não se prestam,
portanto, para atribuir à personalidade do agente aspectos negativos.
Assim, cumpre limitar a majoração ao patamar de 1/6 (um sexto), em virtude
dos maus antecedentes ostentados pelo acionado (processo no 7000549-82.2006.8.26.0129

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500565-79.2018.8.26.0123 -Voto no 13397
6
fl. 47). Reprimenda inicial de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais
pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias.
A seguir, a agravante da reincidência (autos no 3002624-27.2013.8.26.0030
fl. 53) foi compensada com a atenuante da confissão, razão pela qual a sanção segue
inalterada na segunda fase da dosimetria.
E à vista da reincidência específica, aliás , não se há cogitar da redução
trazida pelo § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante
eventual, algo que não se afina com a hipótese presente, tampouco da fixação de outro
regime de cumprimento de pena que não o fechado.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela recalcitrância
estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao primado da
suficiência. O regime prisional mais rigoroso, aliás, observa o critério legal (art. 33, §2o,
“b”, c.c. o § 3o, do Código Penal).
E dado o quantum imposto, descabida a imposição de pena alternativa.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, somente para
reduzir a pena imposta ao réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais
pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias, no piso legal; mantém-se, no mais,
a r. sentença, por seus fundamentos.
MARCELO GORDO
Relator